Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744412-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JORGE UJA CARVALHO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BRB - Banco de Brasília S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas CNIB, CCS-BACEN, DOI, DITR/CAFIR por bens passíveis de penhora em nome da parte agravada. Em suas razões, o agravante alega que, em razão do descaso do executado, é necessária a adoção de novas medidas para cumprimento da obrigação, já que as adotadas até o presente momento não surtiram efeito. Argumenta inexistir restrição ou vedação legal ao emprego das ferramentas de busca requeridas. Aduz que o CNIB amplia a possibilidade de êxito na localização de bens. Afirma que o CSS permite apurar a existência de ativos financeiros que tenham sido eventualmente ocultados pelo devedor em nome de terceiros. Sustenta a necessidade de expedição de ofícios à Receita Federal – DOI e DITR/CAFIR, tendo em vista que serventuários da justiça responsáveis por cartórios são obrigados a declarar todos os atos que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor. Aduz que o magistrado deve cooperar com as partes na condução da marcha processual, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a realização das pesquisas acima referidas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. Por essas razões, não se afigura possível a determinação de pesquisa por meio do referido sistema. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS VIA CNIB E SREI IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destinam à localização de bens penhoráveis do executado. 2.Correto o indeferimento de penhora na sede da empresa se, realizada anteriormente naquele endereço, foi infrutífera. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1371508, 07523098720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, ‘c’, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1651414, 07304253120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às pesquisas por meio da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e da Declarações de Imposto Territorial Rural – DITR, em análise prelibatória, pondere-se que estas não atendem à pretensão do agravante, pois os referidos sistemas têm a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, referida pesquisa mostra-se inútil para a execução, daí porque as referidas quebras do sigilo de dados (DOI e DITR/CARF) traduzem providências desproporcionais, que desrespeitam o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, acresce-se que para localizar bens em nome da devedora, o agravante pode realizar pesquisas de imóveis junto aos cartórios públicos, não sendo a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e o Declarações de Imposto Territorial Rural – DITR os sistemas indicados para localizar bens da executada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator